Tribunal: TJDFT
Processo: 0753473-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO CABRAL DE BRITO contra r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença apresentado contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas referentes ao custo do medicamento BELZUTIFANO 120 mg. Afirma a Recorrente que “é portadora de doença grave, qual seja, Hemangioblastoma CID 10: D33, CID-O: M9161/1 Tumor neuroendócrino pancreático (PNE) CID 10: C25.4 Câncer de rim CID 10: C64), sendo a medicação perseguida o único meio para que consiga fazer o tratamento mais eficaz para sua enfermidade e garantir sua vida”. Aduz que a tutela de urgência foi deferida em sede de agravo de instrumento, em razão da qual obteve medicação até o dia 18/12/2024. Afirma que o tratamento não pode ser interrompido e não há tempo hábil para aguardar os prazos determinados pelo juízo de 1o grau na Decisão de 11/12/2024. Acrescenta que apresentou aos autos orçamentos adequados ao PMGV e informou os dados bancários, CNPJ, e-mail, telefones das Distribuidoras. Formula, ao final, os seguintes pedidos: “SEQUESTRE VALORES PÚBLICOS NO VALOR DE R$247.094,85 (duzentos e quarenta e sete mil e noventa e quatro reais e oitenta e cinco reais) correspondente a 3 (três) meses de tratamento, bem como se expeça alvará a fim de SEREM TRANSFERIDOS à Distribuidora Agille, que apresentou o menor preço para aquisição da medicação Belzutifan (Werileg), nos termos da prescrição médica”. Parte beneficiária da justiça gratuita. O Exmo Des. Plantonista indeferiu a liminar recursal (id. 67313143). Os autos foram distribuídos e vieram conclusos para apreciação. É o relatório. Decido. Como visto, a Autora obteve liminar em seu favor nos autos do agravo de instrumento no 0700308-52.2024.8.07.9000, em que foi determinado ao Distrito Federal o fornecimento à Autora do medicamento BELZUTIFANO 120mg, conforme relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Não obstante, foi noticiado o descumprimento da medida e, em ato contínuo, foi determinado o sequestro da verba pública, no menor valor orçamentário apresentada pela autora, suficiente para três meses de tratamento. Sobreveio a sentença confirmando a liminar dada em sede de agravo de instrumento. Uma semana antes do término da medicação obtida por ocasião da liminar, a Autora apresentou o pedido de cumprimento provisório de sentença, requerendo, desde já, o sequestro de verba pública no valor correspondente ao menor orçamento que apresenta (R$ 82.362,95 por mês). Sobreveio a r. decisão agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos no 0701232-43.2024.8.07.0018, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento BELZUTIFANO 120 mg, requerido por MARIA DO SOCORRO CABRAL DE BRITO. I _ DA FASE DE CONHECIMENTO Da sentença Sentença ID 220439165, de 24/09/224, acolheu em parte o pedido da parte autora seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONFIRMO a DECISÃO DE 2o GRAU que concedeu a antecipação da tutela, ID 187643685, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento BELZUTIFANO 120mg, conforme relatório médico que apresentado nos autos, pelo prazo de 6 (seis) meses. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular”. Sequestro de verbas públicas Houve bloqueio/sequestro de verbas na fase de conhecimento. II _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Na petição ID 220439149, de 10/12/2024, a parte requerente noticia o descumprimento da obrigação e requer o sequestro de verbas públicas. III _ DA EMENDA Embora a fase de conhecimento tenha tramitado em meio eletrônico, a dispensa de juntada das principais peças nestes autos certamente tumultuaria o trâmite processual. Na prática, toda vez que uma parte, o Ministério Público, este Magistrado ou os servidores lotados nesta Vara precisassem consultar/citar documento produzido na fase de conhecimento teriam que manter dois processos abertos simultaneamente no sistema. Ademais, certamente haveria confusões quanto aos IDs citados no corpo dos documentos. 1 _ Nesse sentido, e considerando os princípios da razoável duração do processo, eficiência e cooperação entre as partes, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para instruir adequadamente seu pedido, juntando: 1.1 _ cópia integral dos autos no 0701232-43.2024.8.07.0018; OU 1.2 _ as seguintes peças dos autos no 0701232-43.2024.8.07.0018: · petição inicial; · prescrição médica que instrui a petição inicial; · decisão que recebeu a inicial da fase de conhecimento; · procurações outorgadas pelas partes; · decisões que autorizaram sequestros de verbas públicas e homologaram as prestações de contas; · decisão concessiva da tutela antecipada de urgência; · Notas Técnicas do NATJUS, se houver; · informações da SES/DF quanto ao medicamento/tratamento/insumo pleiteado · Acórdãos e certidão de trânsito em julgado, se houver. Da necessidade de adequação dos orçamentos apresentados com a inicial O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretaria de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. No entanto, a determinação de sequestro de verbas, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, decidiu: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Por fim, como é de amplo conhecimento das partes, considerando que (I) os recursos públicos não são ilimitados; (II) o ente público instaura processos administrativos para aquisição dos medicamentos; (III) todo valor retirado das contas públicas repercute diretamente no orçamento que seria destinado à coletividade; (IV) pode haver alteração na prescrição médica, por falha terapêutica, efeitos colaterais adversos, dentre outros motivos; (V) há Enunciado específico do CNJ, No 54, recomendando a liberação gradual dos recursos públicos, mediante a comprovação da necessidade de continuidade do tratamento, este Juízo, de forma bastante elástica, autoriza o bloqueio e liberação de verbas suficientes para 03 (três) meses de tratamento. 2 _ Ante o exposto, considerando que os orçamentos que instruem o pedido (I) extrapolam o período de 3 meses e (II) não evidenciam que observam as diretrizes estabelecidas no Tema 1234 do STF, desde já fica a parte autora intimada a adequar os orçamentos, apresentando: Medicamentos previstos na lista CMED 2.1 _ no mínimo, 1 (um) orçamento atualizado que observe o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMGV (alíquota do Distrito Federal), listado na tabela da CMED, no endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. 2.1.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.1.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Medicamentos não previstos na lista CMED 2.2 _ No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, apresentar 03 (três) orçamentos atualizados (aplicação analógica dos itens 1.2 e 1.3 do Tema 1234); 2.2.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. III _ DAS CUSTAS 3 _ Mantenho a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. IV _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 4 _ Altere-se o assunto para não padronizado. Interposto agravo de instrumento, a liminar recursal foi indeferida em sede de plantão judicial, sob a seguinte fundamentação: Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 67315221) interposto contra decisão ID 220833289 (autos de referência), proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, no cumprimento provisório de sentença n. 0701232-43.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de imediato sequestro de verbas públicas distritais para custear o tratamento quimioterápico oral da ora agravante. Em síntese, a recorrente busca, em sede de Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura: - o sequestro de valores públicos no valor de R$ 247.094,85 (duzentos e quarenta e sete mil e noventa e quatro reais e oitenta e cinco reais) correspondente a 3 (três) meses de tratamento com o fármaco BELZUTIFANO 120 mg, para o quadro clínico de “Hemangioblastoma cerebelar - Síndrome de Von Hipple Lindau”; - a expedição de alvará, a fim de que os valores sequestrados sejam transferidos para a DISTRIBUIDORA AGILLE, que teria apresentado o menor preço para aquisição da medicação Belzutifano (Werileg). Brevemente relatados, decido. Ao compulsar os autos de origem (tanto a ação de conhecimento n. 0701232-43.2024.8.07.0018 quanto o pedido de cumprimento provisório de sentença n. 0721999-05.2024.8.07.0018), tem-se o seguinte cenário. O dispositivo da sentença prolatada no feito principal tem o seguinte teor: 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONFIRMO a DECISÃO DE 2o GRAU que concedeu a antecipação da tutela, ID 187643685, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento BELZUTIFANO 120mg, conforme relatório médico que apresentado nos autos, pelo prazo de 6 (seis) meses. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados no período e ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ HOMOLOGO a prestação de contas ID 208680144, diante da manifestação favorável do Distrito Federal, ID 209852867 e do Ministério Público, ID 209918452. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969). Essa sentença foi prolatada em 27 de setembro do corrente ano, e continua pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O pedido de cumprimento provisório de sentença foi apresentado somente em 10 de dezembro de 2024. O Juízo de origem, por sua vez, já recebeu o cumprimento provisório de sentença e, na decisão de ID 220746024, de 13 de dezembro, determinou uma série de providências a serem adotadas por ambas as partes. A autora, ora agravante, no mesmo dia 13/12/2024, insistiu no pedido de sequestro de verba pública, sem fazer qualquer ajuste nos orçamentos por ela apresentados. Em seguida, sobreveio o decisório que ora se combate, que se pede vênia para transcrever abaixo: Cuida-se de pedido de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos no 0701232-43.2024.8.07.0018, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento BELZUTIFANO 120 mg, requerido por MARIA DO SOCORRO CABRAL DE BRITO. Autos relatados na decisão ID 220746024, que determinou a intimação do executado pra promover o cumprimento da obrigação e oportunizou à parte exequente adequar o orçamento apresentado. A parte exequente requereu o sequestro de verbas públicas e salientou que só possui estoque do quimioterápico até 18/12/2024, ID 220791617. É o relatório. Decido. 1 _ Em que pese as considerações da parte exequente, ID 220791617, conforme já elucidado pela decisão ID 220746024, a efetivação do sequestro de valores deve observar diretrizes estabelecidas no Tema 1234 do STF, limitando-se ao teto do PMVG, e, além disso, a determinação de sequestro de verbas deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas, também, quanto aos orçamentos apresentados, razão pela qual não há o que acolher quanto ao pedido ID 220791617. 2 _ Com efeito, prossiga-se nos termos da decisão ID 220746024. Feito o histórico processual, não há outro caminho senão o indeferimento do pleito em sede de Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura. Em primeiro lugar, e tal qual já assentado na origem, o STF, no Tema 1234-Repercussão Geral, já decidiu pela impossibilidade de se efetuar pagamentos às pessoas físicas/jurídicas em valor superior ao teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Confira-se extrato do Tema 1234-RG: Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Relator(a): MIN. GILMAR MENDES Leading Case: RE 1366243 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Tese: I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS (...) (sem negrito e sublinhado no original). Conforme se vê do despacho técnico N. 128/2024-PGDF, (visto no ID 220733059, p. 88/92, do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0721999-05.2024.8.07.0018), o PMVG é R$ 78.819,11 (setenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e onze centavos) por caixa contendo 90 comprimidos de Belzutifano 40 mg, para aquisição no Distrito Federal, ao passo que o menor preço apresentado é superior ao teto do PMVG. E, nem mesmo o pedido de sequestro de valores formulado em sede de agravo de instrumento, para a utilização do medicamento por três meses, respeita o mencionado teto. Em segundo lugar, mesmo que se determinasse eventual sequestro de verbas públicas em sede de plantão, é proibida qualquer determinação judicial concernente a levantamento de valores (alvará de levantamento), conforme pleiteado pela parte, conforme o art. 3o, § 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o, § 3o, da Portaria GPR no 1.899/2024: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original). Quanto ao perecimento de direito em si, a própria parte informa que possui medicações suficientes até o dia 18 (dezoito) de dezembro do corrente ano, o que permite que esse pleito possa ser melhor examinado pelo Desembargador Relator do recurso. Ante o exposto, indefiro, por ora, os pleitos formulados, sem prejuízo de a medida ser reapreciada pelo Juízo natural da causa. É certo que o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública possui peculiaridades, em decorrência do interesse público que permeia a questão orçamentária em ações sobre medicamentos fornecido pelo SUS. Não se olvida, ainda, que o rito processual recomenda a prévia intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação, e, só a partir da inércia da parte executada, se adotaria a execução forçada correspondente ao equivalente da prestação obtida. Nesse contexto, reconheço ser de máxima importância a discussão sobre o preço de venda dos medicamentos a serem adquiridos às expensas do poder público, considerando o zelo no direcionamento das verbas públicas e a promoção igualitária e universal da saúde pública. Não obstante, em questões relacionadas a saúde de relevante gravidade, a providência perseguida pela parte não pode aguardar, indefinitivamente, os trâmites processuais, ou mesmo administrativos e burocráticos de compra de bens para, somente então, ver concretizada a decisão judicial já reconhecida em seu favor, atestando a verossimilhança das alegações e a urgência no fornecimento do tratamento. É dizer, não é razoável que a discussão sobre o preço limite do chamado “PMVG” seja obstáculo ao efetivo fornecimento de medicamento essencial à saúde da agravante, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à vida, direitos fundamentais alçados ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. Cuida-se, pois, de medida necessária à satisfação do exequente, porquanto a interrupção do tratamento importa risco grave de difícil reparação à paciente. Assim, a r. decisão agravada deve ser reformada, a fim de garantir o acesso rápido e eficiente da autora ao menos a 1 caixa do medicamento, suficiente para 1 (um) mês de tratamento, devendo eventual decisão em contrário a respeito do preço de aquisição reverter-se em crédito para o poder público, a ser dirimido em momento oportuno. Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR para determinar o sequestro de verba publica no valor de R$ 82.365,95 (oitenta e dois mil reais e trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), em favor de AGILLE, consoante documento de id. 67315258, para aquisição de 1 (uma) caixa do medicamento BELZUTIFANO 40 mg, com 90 (noventa) comprimidos. Designo o MM Juízo de origem (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF) para proceder ao sequestro do valor e expedir alvará em favor da distribuidora. Oficie-se ao juízo de origem. Após, intime-se o DF para contrarrazões. Por fim, ao MP. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator